Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0712246-23.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU SEGUROS S/A RECORRIDO: PAULO LUCAS FERREIRA ARAGAO PRADO D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar os demandados ITAU UNIBANCO S.A. e ITAU SEGUROS S/A, solidariamente, a indenizarem o demandante por danos morais, no importe de R$ 1.000,00, com emprego de correção monetária, pelo IPCA, desde a data do arbitramento, e juros de mora, pela Selic (deduzido o IPCA), a contar da citação (Súmula 362 do STJ e arts. 389 e 405, Código Civil). A parte recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não foi evidenciado no caso em exame. A parte recorrente não fundamentou adequadamente seu pleito, limitando-se a apresentar requerimento genérico, desprovido de demonstração da necessidade da medida. Ante todo o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito